Tribunal: TJBA
Processo: 8030962-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030962-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE PREENCHIMENTO, PELO TÍTULO EXECUTIVO, DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EXAÇÃO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO AGRAVANTE. PRECEDENTES DO STJ. DESCABIMENTO DA OBJEÇÃO. DECISÃO MANTIDA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 – Recurso interposto contra decisão que não acolheu exceção de pre-executividade sob a alegação de nulidade da CDA. 2 - Desnecessidade de apresentação de planilha de cálculos. Requisito de validade não previsto nos art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 3 - Segundo o STJ "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). 4 – Agravo não provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8030962-15.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como agravado MUNICIPIO DE ITABELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR